Tribunal: TJBA
Processo: 0500703-40.2020.8.05.0103
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0500703-40.2020.8.05.0103 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: Tarcísio Éder Cruz Gonçalves Advogado(s): BRUNO HALLA DANEU RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): H ACORDÃO PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECORRENTE PRONUNCIADO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 121, § 2.º, INCISO IV, C/C O ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. SÚPLICA DE DESPRONÚNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR INÉPCIA DA DENÚNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. DENÚNCIA QUE CONTÉM A EXPOSIÇÃO DO FATO CRIMINOSO, COMO TODAS AS SUAS CIRCUNSTÂNCIAS, A QUALIFICAÇÃO DOS ACUSADOS, A CLASSIFICAÇÃO DO CRIME E O ROL DAS TESTEMUNHAS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO APTO A PREJUDICAR O EXERCÍCIO DO DIREITO À AMPLA DEFESA. PRELIMINAR RECHAÇADA. SUSTENTADA FRAGILIDADE PROBATÓRIA ACERCA DA AUTORIA DELITIVA. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO DE PRONÚNCIA FUNDAMENTADA DENTRO DOS ESTREITOS LIMITES DA LEGALIDADE. PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 413 DO CPP. MATERIALIDADE COMPROVADA. CONJUNTURA FÁTICA DELINEADA A PARTIR DA PROVA ORAL QUE APONTA PARA A EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS VEEMENTES E DE ALTA PROBABILIDADE DA AUTORIA CRIMINOSA. DEPOIMENTOS PRESTADOS POR VÍTIMA E TESTEMUNHAS COERENTES, TANTO EM SEDE INQUISITORIAL QUANTO EM JUÍZO. FASE DE MERA CONTINGÊNCIA DO JUS PUNIENDI ESTATAL. HOMENAGEM AO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. ANÁLISE ACERCA DA TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA APRESENTADA PELO ACUSADO QUE COMPETIRÁ AO TRIBUNAL DO JÚRI. JUIZ NATURAL DA CAUSA. IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL. ART. 5.º, INCISO XXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. PLEITO DE AFASTAMENTO DE QUALIFICADORA. PRESENÇA NOS FÓLIOS DE INDÍCIOS DE QUE INCIDE A QUALIFICADORA DESCRITA NA PRONÚNCIA, A QUAL DEVERÁ SER SUBMETIDA AO JÚRI POPULAR. PREVALÊNCIA DO REFERIDO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE NA FASE DE PRONÚNCIA. HIPÓTESE DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS SOMENTE EM CASO DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DESTAS, O QUE NÃO É A HIPÓTESE. PRECEDENTES DO STJ. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR FAZER JUS O RECORRENTE AO DIREITO DE RESPONDER EM LIBERDADE. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO NOVA A JUSTIFICAR A REVERSÃO DA MEDIDA CAUTELAR DE PRISÃO. LIBERDADE DO RÉU É TEMERÁRIA PARA A ORDEM PÚBLICA. PRÁTICA DE CRIME DOLOSO, PUNIDO COM RECLUSÃO, CUJA PENA MÁXIMA É SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS. MODUS OPERANDI APONTA PARA PERICULOSIDADE DO AGENTE. REQUISITOS DO ART. 312 PRESENTES. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n.º 0500703-40.2020.8.05.0103, oriundo da 1ª Vara do Júri da Comarca de Ilhéus/BA, tendo como Recorrente TARCÍSIO ÉDER CRUZ GONÇALVES e Recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM, os Desembargadores componentes da 1.ª Turma Julgadora, da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso interposto, a teor do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora